Tribunal: TJMT
Processo: 1056834-36.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1056834-36.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Retifique-se a autuação.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Lucileia da Silva Rosa e Robson da Silva Rosa, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.
A Juíza singular condenou a Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), divididos em R$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), para cada Autor, a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Ainda condenou a Seguradora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), na forma prevista no art. 85, § 8.o, c/c art. 86, parágrafo único do CPC.
Em suas razões recursais, a Apelante postula a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores para pleitear o recebimento integral da cobertura devido à possibilidade da existência de companheira.
Contrarrazões sob o ID 74233974.
Forte nesse argumento pugna pela reforma da sentença neste ponto.
Eis o relatório essencial. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai do caderno processual que Lucileia da Silva Rosa e Robson da Silva Rosa ingressaram com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais alegando que, em 27/10/2019, seu genitor José Pereira Rosa foi vítima de acidente de trânsito que lhe ocasionou traumatismo craniano encefálico e, posteriormente, em 02/11/2019, veio a óbito em decorrência do sinistro, requerendo o pagamento da indenização do seguro obrigatório e honorários de sucumbência.
Na exordial, os Apelantes afirmam serem os únicos herdeiros e trouxeram aos autos o Boletim de Ocorrência (ID 74233525), a Impressão do Prontuário (ID 74233521), a Certidão de Óbito (ID 74233520), seus documentos pessoais (ID 74233519, 74233517 e 74233516) e os documentos pessoais do de cujus (ID 74233518) .
Na sentença, o pedido formulado na inicial foi acolhido, condenando a Seguradora ao pagamento da indenização securitária.
Inconformada, a Apelante postula a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores.
Pois bem. Como é cediço, a Lei 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório, dispensa maior complexidade para o requerente buscar a cobertura devida, consoante o artigo 5o, § 1o, letra "a":
Art. 5.o . § 1.o - A indenização referida neste artigo será paga com base no valor da época da liquidação do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de quinze dias da entrega dos seguintes documentos;
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;
Em caso de morte, o pagamento da indenização dar-se-á de forma proporcional aos dependentes, a teor da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.o 11.482/2007 que, em seu artigo 4.o, prevê o seguinte: “A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no artigo 792 da Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.
O artigo 792 do Código Civil, assim determina: “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”. (sem destaque no original)
Com efeito, é indispensável que todos os herdeiros estejam habilitados nos autos, podendo qualquer um deles exigir o cumprimento da obrigação.
Para comprovar a condição de beneficiários, os Apelados juntaram certidão de óbito, documentos pessoais do de cujos e seus documentos pessoais para comprovar serem seus filhos.
Infere-se da certidão de óbito (ID 74233520) que a vítima faleceu em decorrência de acidente de trânsito, no estado civil de divorciado e deixou 02 (dois) filhos.
É sabido que a certidão de óbito goza de presunção de veracidade juris tantum, prevalecendo seu conteúdo até prova sólida em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.
Por outro lado, caberia à Seguradora produzir provas contrárias àquelas constantes dos autos e não limitar-se a suposições.
Sem maiores digressões, o ônus de produzir a prova é de quem alega, as quais deveriam ter sido apresentadas com a contestação.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA. FILHOS DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ESPOSA E OUTROS HERDEIROS. CERTIDÕES DE NASCIMENTO E ATESTADO DE ÓBITO COMPROBATÓRIOS. DIREITO A REQUERER A TOTALIDADE DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 580 DO STJ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. - Do TJPB: "Estando presente nos autos documentação suficiente para atestar que a vítima fatal de acidente de trânsito só tinha três filhos, não havendo qualquer informação acerca da existência de demais herdeiros, o recebimento da indenização securitária, em seu patamar máximo, é medida que se impõe." (Processo n. 07828557120078152001, 3a Câmara Especializada Cível, Relatora: Desa MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 05-05-2015) - "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso." (STJ, Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)- Em atenção aos aspectos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com a finalidade de melhor retribuir o trabalho desempenhado pelo causídico e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses critérios, como na espécie, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00067455620148150181, 2a Câmara Especializada Cível, Relator RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 28-03-2017)
(TJ-PB 00067455620148150181 PB, Relator: RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/03/2017, 2a Câmara Especializada Cível) (sem destaque no original)
Reconheço, portanto, a legitimidade dos Autores, ora Apelantes, para pleitear a indenização securitária.
Mantenho, assim, a condenação da Seguradora ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização securitária, sendo R$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), para cada Apelado, acrescida dos consectários que ficam mantidos tal qual constam do ato sentencial.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho integralmente a sentença objurgada.
Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora